Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700156-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA IMPETRADO: JUÍZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra decisão no processo de origem que determinou a expedição de ofício à CAESB para transferência de débitos de tarifas de consumo de água supostamente em desacordo à transação firmada entre a impetrante e a locatária do imóvel TACIANA SANTOS DA CRUZ, situado no endereço Av. Central, Conjunto 14, Casa 06, Sobradinho II. Em resumo, sustenta a impetrante que a determinação à CAESB foi além do que foi ajustado com a locatária, pois abarcou todos os débitos existentes referentes ao imóvel, incluindo pendências de outros locatários posteriores. Requer a concessão de liminar para que seja impedida a aplicação de qualquer multa ou ato constritivo patrimonial, e, na questão de fundo, que seja expedido novo ofício à Concessionária para que os débitos referentes aos meses de 02/2018 a 05/2018 sejam restabelecidas em face do devedor Flávio de Almeida Silva, as contas dos meses de 06/2018 e 07/2018 em nome de Márcia Alves dos Santos, e as contas de 08/2017, 10/2017 e 11/2017 permaneçam em nome da impetrante. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Nada tenho a prover quanto a petição da ré. As partes firmaram acordo nos seguintes termos: Na Cláusula 1a as partes declaram que efetuaram a rescisão do contrato de aluguel e a Sra. Elissandra se responsabiliza pelo pagamento das contas de água até que seja possível a transferência definitiva do nome da Requerida (inscrição número 290716- 1); Na Cláusula 2a, a parte TACIANIA se comprometeu a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelas contas remanescentes de água e luz decorrentes do contrato de aluguel descrito na inicial (fevereiro a julho de 2017), o valor total de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), em 11 parcelas, sendo a primeira. Como se vê, a executada ELISSANDRA é a responsável pelas contas de água em aberto a partir de agosto/2017, tendo em vista que de fevereiro a julho/2017 TICIANA era a responsável, portanto, a determinação de transferência via Ofício ao órgão competente encontra-se escorreita, razão pela qual nada tenho a prover quanto a petição de ID 41731174. Em razão da medida equivalente ao adimplemento, revogo a multa outrora aplicada (aplicação da cláusula rebus sic standibus). Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para sentença de extinção em face o cumprimento.” DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Em tese, em aplicação do princípio da fungibilidade, é possível receber o mandado de segurança como agravo de instrumento, na esteira da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A impetrante pretende que seja novamente oficiado à CAESB determinando o restabelecimento da titularidade dos débitos relativos à tarifa de consumo de água aos locatários do seu imóvel, limitando os débitos em seu nome apenas no período de 08/2017, 10/2017 e 11/2017. No caso, contudo, não se mostra possível aplicar a fungibilidade. Inicialmente, porque o recurso é intempestivo. A decisão que indeferiu a expedição de novo ofício à CAESB foi proferida em 12/08/2019 (ID 42097760 – processo de origem 0702434-38.2017.8.07.0006), a qual a parte tomou ciência em 14/08/2019 (ID 42297942, processo de origem). As decisões posteriores referem-se a pedido de reconsideração, que não interrompe ou suspende o prazo recursal. Assim, há muito a questão se acha preclusa. Todavia, ainda que se superasse este ponto, não vislumbro na decisão impugnada erro de procedimento ou ato capaz de causar lesão irreparável à recorrente, pois infere-se que o ofício foi expedido nos limites do acordo ajustado entre as partes. De outra parte, a discussão sobre transferência de débitos para terceiros perante a Concessionária ultrapassa os limites subjetivos e objetivos da demanda que foram estabelecidos na inicial. Nem a CAESB é parte no processo, tampouco os devedores que a recorrente indicou. Além disso, a pretensão deduzida em face da ré é de quitação de débitos de energia e de água, sobre a qual as partes firmaram acordo (ID 8854765), que foi homologado pelo juízo de origem (ID 8860169). Eventual descumprimento do acordo por qualquer dos transigentes deverá ser objeto de pedido de cumprimento de sentença nos exatos limites da transação. Já a pretensão acerca de transferência dos débitos junto à Concessionária referente a outros locatários, que não são parte no processo, deverá ser deduzida em outro processo. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente o mandado de segurança. (e) Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito